Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. FATURA COM VALOR EXORBITANTE. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA RÉ. CONSUMO EXCESSIVO. DESPROPORÇÃO ENTRE A MÉDIA DE CONSUMO ANUAL DE CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO.
1. A sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo sido analisadas as peculiaridades do caso e os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 15/9/2009, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, que se aplica o prazo prescricional estabelecido pela regra geral do Código Civil às ações que tenham por objeto a repetição de indébito de tarifa ou preço público - a dizer, de vinte anos, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou de dez anos, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. (AgInt no REsp 1724240/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018, AgInt no REsp 1250347/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017).
3. Restou comprovado nos autos que ocorreu uma desproporção entre o valor da fatura impugnada e os valores médios de consumo aferidos tanto em meses anteriores quanto nos meses a ela posteriores. De outro lado, a ré não juntou qualquer prova de que o aparelho funcionava com regularidade, no mês de setembro de 2012, quando houve a leitura de consumo em excesso
4. Verifica-se adequado o percentual de 10% dos honorários advocatícios aplicado sobre o valor da causa, considerando-se os critérios constantes do art. 85, § 2o, do CPC, sobretudo a baixa complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido para o seu serviço
5. Recursos conhecidos e não providos.